Tribunal: TJMT
Processo: 1033783-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033783-45.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: ANDREY MARCOS DA SILVA DANTAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA – INVASÃO À PISTA CONTRÁRIA - MANOBRA IMPRUDENTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o condutor do veículo é parte legítima para propor ação de reparação de danos materiais causados por acidente de trânsito ao veículo automotor pertencente a outrem, independente de deter a propriedade do veículo, desde que comprove que suportou os prejuízos perante o proprietário. No caso, restou comprovado o prejuízo material arcado pela parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/05/2021, trafegava com sua Motocicleta Honda CG/150 Titan na Rua Tamoios quando foi atingido pelo veículo do Requerido Renault Logan que vinha em sentido contrário. Relata que foi socorrido pela equipe médica do SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá, sendo constatada FRATURA DO ACETABULO, quando foi submetido a procedimento cirúrgico para fixação da fratura. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.
3. A sentença proferida nos autos condenou o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
4. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
5. Analisando os autos, é possível evidenciar que o Requerido invadiu a pista contrária quando colidiu com o Autor.
6. Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito, razão pela qual deve ser mantida a indenização por danos materiais.
7. As lesões e fraturas sofridas pelo Autor, em razão do acidente de trânsito causado pelo Requerido, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)”.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033783-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREY MARCOS DA SILVA DANTAS - CPF: 388.683.888-98 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA - CPF: 766.984.401-91 (RECORRIDO), JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA - CPF: 766.984.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024